Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728248-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. B. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA GERTRUD BULLUS MELLO SCHMIDT RODRIGUES, JOAO BATISTA LIRA RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 49256373. A conceção de tutela provisória de urgência e a consequente satisfação da pretensão não gera a perda superveniente do objeto, ao contrário do que sustenta a parte agravante. A Decisão possui caráter precário e depende de confirmação pelo Colegiado e, ainda, posterior confirmação por Sentença. A propósito: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA MÓVEL. POSTES DE TELETRANSMISSÃO DE DADOS. DESLOCAMENTO PARA VIABILIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL AFASATADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONDENÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL AFASTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. (omissis) 3. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2017). (omissis) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA. RECOMENDAÇÃO DE USO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA PARA A RECONSTRUÇÃO DA MAXILA (OPME). MATERIAL RELACIONADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DE MAXILA. EXCLUSÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A realização da cirurgia não confere perda do objeto ao agravo de instrumento, haja vista que só se deu em razão da tutela de urgência concedida no juízo de origem. O cumprimento da decisão liminar não tem o condão de impedir o conhecimento do recurso, por ostentar caráter precário. Preliminar rejeitada. (omissis) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1711717, 07114745220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023.) Em tempo, cadastre-se a intervenção do Ministério Público. Após o prazo para Contrarrazões, conforme ID 49063354, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, vindo os autos conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator